Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-49.2021.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO EM R$ 3.500,00. PLEITO DE
MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00. VERBA CUSTEADA PELO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E DA RESOLUÇÃO DO CJF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por advogado dativo contra sentença do Juízo da 25ª Zona
Eleitoral de Dianópolis/TO, que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00.
2. O recorrente pleiteia a majoração da verba para R$ 7.000,00, sob a alegação de que, embora
nomeado para defender apenas um réu, teve sua atuação estendida para patrocinar também a
defesa de outro acusado, o que teria acarretado duplicação de trabalho e responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração da verba honorária dativa fixada pelo
juízo de origem, à luz dos parâmetros estabelecidos pela legislação e pelas normas
administrativas pertinentes, em especial considerando a atuação do recorrente em favor de dois
réus em fase processual relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado dativo o direito à remuneração
arbitrada pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB. Contudo, a jurisprudência do TSE
reconhece que essa tabela tem natureza meramente orientadora.
5. A fixação da verba deve observar a razoabilidade e os parâmetros da Resolução nº 305/2014
do CJF, atualizada pela Res. CJF nº 937/2025, que estabelece teto de R$ 781,93 para atuação
em feitos criminais, admitindo acréscimo de 50% quando o mesmo defensor atua por mais de
um réu.
6. O valor fixado na origem (R$ 3.500,00) extrapola significativamente o teto normativo,
demonstrando consideração à complexidade e ao desempenho do recorrente. A majoração
pretendida para R$ 7.000,00 não se coaduna com os princípios da modicidade e da
responsabilidade fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido para manter a sentença que fixou os honorários advocatícios dativos no

Num. 44744970 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
valor de R$ 3.500,00.
Tese de julgamento: "1. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente
orientadora, não vinculando o magistrad

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600065-49.2021.6.16.0100

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica, Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600065-
49.2021.6.16.0100, que julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados na denúncia para
absolver, por ausência de dolo, a ré Ideira Gomes Martins, com relação aos crimes do art. 299 e art.
350, ambos do C.E.; condenar Margarete Ferreira da Silva (três vezes, em continuidade delitiva),
Fabiana dos Santos, Kelen Martins da Silva e Jéssica Souza Pires Lanes de Souza pela prática do
crime do art. 299 do Código Eleitoral; absolver Fabiana, Kelen e Jéssica com relação ao crime do
artigo 350 do C.E., mas condenar Margarete (três vezes) pelo crime do art. 350 do C.E., em
continuidade delitiva (art. 71 do CP, fixando a pena em 1 ano de reclusão substituída por prestação
de serviços à comunidade na razão de uma hora atividade por dia de condenação na proporção
mínima de oito horas semanais. (Ação penal proposta pelo MPE em face de Margarete Ferreira da
Silva, Ideíra Gomes Martins, Fabiana dos Santos, Kelen Martins da Silva e Jéssica Souza Pires
Lanes de Souza, em razão da prática, em tese, do crime do artigo 299 do C.E. e artigo 350 do C.E.,
na forma do artigo 29, caput, do C.P., em razão dos seguintes fatos: "Em dia e horário não
suficientemente precisado nos autos, mas sabendo-se que na semana que antecedeu as eleições
do dia 15 de novembro de 2020, (...) as denunciadas (...) solicitaram e receberam, para elas,
vantagem econômica, consistente em cheque no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada uma, em
troca de voto para Edson Martins de Alencar, conhecido pela alcunha "Careca" (...)", "Nas mesmas
condições de tempo e local acima narrados, a denunciada Margarete Ferreira da Silva, deu
vantagem econômica às eleitoras (...), consistente na entrega de um cheque no valor de R$ 100,00
(cem reais), para cada uma delas, em troca de votos ao então candidato, Edson Martins de Alencar,
conhecido pela alcunha "Careca" (...). "Nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos fatos
anteriores, as denunciadas (...) inseriram declaração falsa em documento particular, para fins
eleitorais. Segundo restou apurado, após ter dado vantagem econômica às denunciadas (...), a
denunciada Margarete solicitou que as codenunciadas assinassem documento particular
denominado "recibo de pagamento a autônomo" como condição para o recebimento dos valores,
como se houvessem prestado serviços eleitorais (...) RE14. Ref. IPL n°. 2021.0039272 - MPPR
0101.21.004661-9 - PC 0600482-36.2020.6.16.0100).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO FEDERAL (AGRAVANTE)
GUILHERME KRAVUTSCHKE GOMES DE ANGELO
(AGRAVADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44744970
30/09/2025
14:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44744970 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.509

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600065-49.2021.6.16.0100 –
Paraíso do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL
AGRAVADO: GUILHERME KRAVUTSCHKE GOMES DE ANGELO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
ELEIÇÕES. 2020. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela União
contra decisão monocrática que fixou
honorários
advocatícios
para
defensor
dativo após sua renúncia, utilizando a
tabela de valores da OAB/PR.
2. A União alega incompetência da Justiça
Eleitoral para cumprir a decisão que fixa
honorários e equívoco na fixação dos
valores,
que
deveriam
observar
a
Resolução CJF nº 305/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar a competência para processar o
cumprimento da decisão que fixou os
honorários advocatícios do defensor dativo;
e (ii) verificar a correção da fixação dos

Num. 44744970 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
honorários com base na tabela da OAB/PR,
em vez da Resolução nº 305 do CJF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos honorários advocatícios
fixados em favor do defensor dativo revela
uma
obrigação
imposta
pelo
Poder
Judiciário à União, sem relação com o
Direito Eleitoral, atraindo a competência da
Justiça Federal, conforme art. 109, I, da
Constituição Federal.
5. A Justiça Eleitoral não está sujeita aos
atos normativos do Conselho da Justiça
Federal, mas a aplicação da tabela de
honorários da OAB/PR romperia a isonomia
na remuneração dos defensores dativos,
justificando a adoção da tabela prevista na
Resolução nº 305/2014-CJF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para
revogar o trecho da decisão monocrática
que determinou a intimação da União para
o pagamento dos honorários advocatícios,
reconhecendo-se a competência da Justiça
Federal
e
modificando
o
critério
de
mensuração dos honorários para adotar a
Resolução nº 305/CJF, fixando o valor da
verba devida ao defensor dativo em R$
309,51.
Tese de Julgamento:
1.
A
competência
para
processar
o
cumprimento de decisão que fixa honorários
de defensor dativo é da Justiça Federal
quando a obrigação recai sobre a União.
2. A Resolução nº 305/2014-CJF deve ser
utilizada como parâmetro para a fixação de
honorários de defensores dativos na Justiça
Eleitoral, em observância ao princípio da
isonomia.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

Num. 44744970 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
art. 109, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º;
Código Eleitoral, arts. 22, 29 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n.
199.594/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Segunda Seção, j. 17/6/2025, DJEN de
24/6/2025; STJ, CC n. 213.988, Ministro
Gurgel de Faria, DJEN de 02/07/2025; STJ,
CC n. 213.646, Ministro Sérgio Kukina,
DJEN de 25/06/2025; TRE-TO: RECURSO
ELEITORAL
nº000009214,
Acórdão,
Relator(a) Des. Marcelo Augusto Ferrari
Faccioni, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, 30/06/2025; TRE-SP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
nº060008650, Acórdão, Relator(a) Des.
Regis De Castilho, Publicação: DJE - DJE,
10/12/2024;
TRE-RJ:
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº060003946,
Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Henrique
Ferreira Barbosa, Publicação: DJE - DJE,
17/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44744970 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela União, por meio de sua Advocacia-Geral, contra
decisão monocrática que fixou honorários advocatícios para o defensor dativo após a sua
renúncia, usando a tabela de valores da OAB/PR (id. 44355933).
As razões de agravo regimental sustentam, em síntese, a incompetência da Justiça Eleitoral para
cumprir a decisão que fixa honorários advocatícios e, ainda, o equívoco na fixação dos valores
porque deveria ter sido observada a Resolução CJF nº 305/201, de modo a manter a isonomia
entre todos os defensores dativos que atuam nos diferentes ramos da Justiça da União.
Requerem, ao final, "a) A declaração de incompetência da Justiça Eleitoral para processamento
do pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados para defensor dativo
em demanda eleitoral, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal competente; b) A
revisão do valor fixado a fim de adequá-lo ao constante na Resolução CJF n.º 305/2014, com os
valores atualizados pela Resolução CJF n.º 937/2025, a fim de que haja integridade e isonomia
entre as decisões que arbitram os honorários a defensores dativos nos diferentes ramos da
justiça federal da União". (id. 44400537).
Intimado para se manifestar quanto ao agravo interno, o agravado se quedou inerte (id.
44557870).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou quanto ao agravo regimental, opinando "pelo
conhecimento e provimento parcial do presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão
agravada na parte em que determinou a intimação da União para promover o pagamento dos
honorários advocatícios e, igualmente, adequar o montante arbitrado em benefício do defensor
dativo às disposições da Resolução CJF nº 305/2014, em valor a ser fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral." (ID. 44600010).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de agravo regimental interposto pela União, por meio de sua Advocacia-Geral, contra
decisão monocrática que fixou honorários advocatícios para o defensor dativo após a sua
renúncia, usando a tabela de valores da OAB/PR (id. 44355933).

II.I. Admissibilidade:
A decisão recorrida foi comunicada à União, por meio de ofício, em 27/02/2025 (id. 44404039),
sendo o agravo interno interposto em 26/02/2025 (id. 44400537), sendo tempestivo.
Anote-se ainda que a imposição de obrigação de pagamento à União, por meio da decisão
monocrática id. 44355933, revela a sua legitimidade ativa para recorrer.

Num. 44744970 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
Assim, conhece-se do agravo interno.

II.II. Mérito:
No mérito o agravo interno se volta contra dois aspectos da decisão monocrática recorrida, a
saber: i) a incompetência da Justiça Eleitoral para promover o cumprimento da decisão que fixou
os honorários advocatícios do defensor público; e ii) a fixação de honorários advocatícios foi feita
com base na tabela de honorários da OAB/PR, sem usar a Resolução nº 305 do CJF.
Analisa-se separadamente cada uma das teses recursais.

II.II.I. Incompetência da Justiça Eleitoral para promover o cumprimento da decisão que fixou os
honorários advocatícios do defensor público:
Sustenta a União a necessidade de reforma da decisão monocrática no seguinte trecho (id.
44355933):

“Assim, intime-se a União para que promova, pelos meios adequados, o pagamento de R$
7.042,91 (sete mil e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) ao advogado Guilherme
Kravutschke Gomes de Ângelo, OAB/PR 118.279, a títulos de honorários advocatícios
decorrentes de sua atuação como defensor dativos nestes autos.”

Com efeito, a natureza dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo revela
uma obrigação imposta pelo Poder Judiciário à União que não se relaciona com o Direito Eleitoral
ou qualquer matéria afeta à competência da Justiça Eleitoral (arts. 22, 29 e 35, do Código
Eleitoral).
Em verdade, a relação passa a ser regida pelo art. 109, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Logo, a competência para o eventual conhecimento e processamento de título executivo de

Num. 44744970 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
concessão de honorários advocatícios é da Justiça Comum Federal, como, inclusive, se colhe do
recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, referente à
execução de honorários advocatícios fixados em razão da atuação de defensor dativo em ação
penal eleitoral.
2. O autor ajuizou a demanda na Justiça Estadual Comum, pois a sentença que fixou os
honorários condenou o réu da ação penal e não a União, para o pagamento dos honorários da
defesa dativa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para o processamento e
julgamento da execução de honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo,
considerando que a sentença penal condenatória não envolveu a União.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete à Justiça Comum a
execução de verba honorária fixada em favor de defensor dativo pela Justiça Especializada, não
havendo relação de dependência com matéria eleitoral.
IV. Dispositivo 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª
Vara de Rosário/MA para processar e julgar a demanda na origem.
(CC n. 199.594/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025,
DJEN de 24/6/2025.)

E também as seguintes decisões monocráticas:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 213988 - PR (2025/0212328-9)
DECISÃO
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO ELEITORAL DA 15ª
ZONA DE PONTA GROSSA/PR, suscitante, e o JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DE PONTA
GROSSA/PR, suscitado, nos autos de ação de execução de honorários advocatícios ajuizada por
RENATO GRESKIV contra a UNIÃO.
Manifestação ministerial pela competência do Juízo Federal (e-STJ fls. 64/69).
Passo a decidir.

Num. 44744970 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
O art. 34, XXII, do RISTJ permite, ao relator, "decidir o conflito de competência quando for
inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso
repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a
jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar".
Considerado isso, verifico que assiste razão ao suscitante.
É que a pretensão deduzida em desfavor da UNIÃO destina-se ao pagamento de serviços
advocatícios prestados por profissional na condição de advogado dativo em processo da Justiça
Eleitoral, sem nenhuma relação eleitoral a atrair a competência daquela Justiça especializada.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Trata-se de ação indenizatória proposta com suporte no arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil, perante a Justiça comum e o autor, buscando, tão só, o ressarcimento de honorários
profissionais supostamente devidos pela prestação de serviços advocatícios em
reclamação trabalhista.
2. Evidenciado que os elementos objetivos da demanda, que definem a competência em
razão da matéria (pedido e a causa de pedir), estão alicerçados exclusivamente nas
disposições da legislação civil, é de ser reconhecer afastada a competência da Justiça do
Trabalho para o exame da causa, pois inexistente a índole trabalhista da demanda, e, por
conseguinte não se mostra caracterizada a subsunção da causa ao quanto disposto no art.
114, VI, CF/1988. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 158090/RS, rel. Min. OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/10/2018).
Ante o exposto, com arrimo no art. 34, XXII, do RISTJ, DECLARO competente o JUÍZO
FEDERAL DA 2ª VARA DE PONTA GROSSA/PR.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 29 de junho de 2025.
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
(CC n. 213.988, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 02/07/2025.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 213646 - RN (2025/0191244-3)
DECISÃO
Francisco Wilker Confessor propôs ação de execução por quantia certa contra a União
Federal, em razão de sua atuação como advogado dativo em dois processos judiciais que
tramitaram perante a Justiça Eleitoral, nos quais foram fixados honorários de R$ 400,00 e R$
1.000,00, respectivamente.

Num. 44744970 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
[...]
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Como regra, cabe ao Juízo prolator da decisão exequenda processar a fase de cumprimento
(516, II do CPC).
Neste caso, entretanto, a dívida em cobrança tem origem em processo criminal que tramitou
perante a Justiça Eleitoral, representando retribuição pela atuação de advogado dativo. Não há
dúvidas de que a União é a demanda por tais quantias.
A competência da Justiça Eleitoral é vista de maneira restrita por este Sodalício, porquanto
adstrita ao julgamento de questões eleitorais propriamente ditas. Sobre essa limitação da
Jurisdição especializada, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA FORA DO PERÍODO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
1. A competência da Justiça Eleitoral restringe-se unicamente à solução das controvérsias
relativas ao processo eleitoral, principiando com a inscrição dos eleitores, seguindo-se o
registro dos candidatos, eleição, apuração e cessando, com a exceção do disposto nos §§
10 e 11 do art. 14 da CF/88, com a diplomação definitiva dos candidatos eleitos.
Precedentes: CC N. 36533 - MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
24.3.2004; CC 10.903/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/1994; CC 5286/CE,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 04/10/93.
(...)
3. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
o suscitado, para verificar a ocorrência de suposta violação ao art. 37, §1º da
Constituição Federal de 1988.
(CC 88.995/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe
01/12/2008).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE
VEREADORES SUPLENTES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
1. Com exceção da ação de impugnação de mandato prevista no § 10 do art. 14 da CF/88,
a competência da Justiça Eleitoral finda-se com a diplomação dos eleitos. Precedentes:
CC 96.265/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 1º.09.08; CC 1021/SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU de 30.04.90; CC 9.534-4/RS, Rel. Min. Hélio Mosimann,
DJU de 26.09.94; CC 92.675/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23.03.09; CC
88.995/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.12.08; CC 88. 236/SP, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 17.03.08; CC 28.775/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de
17.09.01; CC 36.533/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 10.05.04.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar mandado de segurança em que
se discute a ordem de convocação de suplente à Câmara de Vereadores.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara do Foro
Distrital de Américo Brasiliense - Araraquara/SP, o suscitado.

Num. 44744970 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
(CC 108.023/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/05/2010).
É por essa noção que se tem decidido pela competência da Justiça Federal para a execução dos
honorários fixados em favor do defensor nomeado no âmbito de processos da Justiça Eleitoral.
A propósito, as seguintes decisões monocráticas: CC n. 200.830, Ministro Francisco Falcão,
DJe de 07/11/2023; CC n. 200.967, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/11/2023.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 34 XXII do RISTJ, acolhendo o parecer do MPF,
pronuncio a competência do Juízo federal suscitante.
Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa definitiva dos autos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
Sérgio Kukina
Relator
(CC n. 213.646, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 25/06/2025.)

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal para reformar o trecho da decisão monocrática
id. 44355933 que determinou a intimação da União para dar cumprimento ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

ii) Fixação de honorários advocatícios foi feita com base na tabela de honorários da OAB/PR, sem
usar a Resolução nº 305 do CJF:
A decisão monocrática realizou a seguinte fixação de honorários (id. 44355933):

“Compulsando os autos se verifica que o Defensor Dativo apresentou alegações finais após sua
nomeação (id. 44191157) e o respectivo recurso criminal (id. 44191183), de modo que, segundo
a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraná, válida para o ano
de 2024 (quando praticados os atos, disponível em 2024-02-resolucao-de-diretoria.pdf), os
honorários devem ser fixados em R$ 2.642,67 (Capítulo VII, item 15) e, R$ 4.400,24 (Capítulo
XVII, item 2), por ato respectivo, com um total de R$ 7.042,91 (sete mil e quarenta e dois reais e
noventa e um centavos).”

Cumpre averbar, de saída, que a Justiça Eleitoral não está sujeita aos atos normativos e
regulamentares expedidos pelo Conselho da Justiça Federal, ainda que ambas sejam ramos da
Justiça da União.
Assim, não haveria óbice à utilização da tabela de honorários estabelecida pela Seccional

Num. 44744970 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil.
A tese da União é no sentido da manutenção de isonomia (art. 5º, inciso II, da Constituição
Federal) entre os defensores públicos que atuam na Justiça Comum e na Justiça Eleitoral não
apresenta perfeita aderência ao caso porque a atuação na Justiça Eleitoral exige maior
aprofundamento em matéria que não integra a grade de disciplinas exigida pelo MEC para a
graduação como bacharel em Direito.
De outro vértice, insta assentar que há julgados de Tribunais Regionais Eleitorais que acolhem o
uso da Resolução nº 305/CJF para a fixação de honorários advocatícios nesta Justiça
Especializada:

Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO EM R$ 3.500,00. PLEITO DE
MAJORAÇÃO PARA R$ 7.000,00. VERBA CUSTEADA PELO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E DA RESOLUÇÃO DO CJF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por advogado dativo contra sentença do Juízo da 25ª Zona
Eleitoral de Dianópolis/TO, que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00.
2. O recorrente pleiteia a majoração da verba para R$ 7.000,00, sob a alegação de que, embora
nomeado para defender apenas um réu, teve sua atuação estendida para patrocinar também a
defesa de outro acusado, o que teria acarretado duplicação de trabalho e responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração da verba honorária dativa fixada pelo
juízo de origem, à luz dos parâmetros estabelecidos pela legislação e pelas normas
administrativas pertinentes, em especial considerando a atuação do recorrente em favor de dois
réus em fase processual relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado dativo o direito à remuneração
arbitrada pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB. Contudo, a jurisprudência do TSE
reconhece que essa tabela tem natureza meramente orientadora.
5. A fixação da verba deve observar a razoabilidade e os parâmetros da Resolução nº 305/2014
do CJF, atualizada pela Res. CJF nº 937/2025, que estabelece teto de R$ 781,93 para atuação
em feitos criminais, admitindo acréscimo de 50% quando o mesmo defensor atua por mais de
um réu.
6. O valor fixado na origem (R$ 3.500,00) extrapola significativamente o teto normativo,
demonstrando consideração à complexidade e ao desempenho do recorrente. A majoração
pretendida para R$ 7.000,00 não se coaduna com os princípios da modicidade e da
responsabilidade fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido para manter a sentença que fixou os honorários advocatícios dativos no

Num. 44744970 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
valor de R$ 3.500,00.
Tese de julgamento: "1. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente
orientadora, não vinculando o magistrado. 2. A fixação de honorários dativos deve observar os
limites orçamentários do ente público responsável e os parâmetros estabelecidos pela
Resolução do Conselho da Justiça Federal”
(TRE-TO: RECURSO ELEITORAL nº000009214, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Augusto
Ferrari Faccioni, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/06/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução de honorários advocatícios em face da União, em razão da atuação como defensor
dativo em ação penal eleitoral. Honorários Advocatícios fixados com base na tabela da
OAB/SP. Decisão agravada que acolheu impugnação da União para adotar como parâmetro a
fixação de honorários advocatícios com base na Resolução CJF n° 305/2014. Cabimento de
Agravo de Instrumento por não se tratar de ação tipicamente eleitoral. Artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. União não integrou o processo originário em que foram
fixados os honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em preclusão da
matéria, excepcionalmente discutível em execução. Observância aos limites subjetivos da coisa
julgada, a qual vincula as partes que integraram o feito principal. Artigo 506 do Código de
Processo Civil. Valor corretamente aplicado nos exatos limites da atuação da agravante do
processo subjacente. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TRE-SP: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº060008650, Acórdão, Relator(a) Des. Regis De
Castilho, Publicação: DJE - DJE, 10/12/2024).

RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2020.
CRIME
DE
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FRAUDULENTA. ART. 33, § 4º, DA LEI 9.504/97. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DEFENSIVO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL QUE SE PERFEZ ESTREME DE
DÚVIDAS. RECURSO DA ADVOGADA QUE ATUOU COMO DEFENSORA DATIVA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE EXECUÇÃO
DO TÍTULO JUDICIAL NA JUSTIÇA FEDERAL.
[...]
9. Honorários da defensora dativa. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, na ausência
de assistência judiciária prestada pelo Estado por intermédio da Defensoria Pública, o
advogado, quando indicado para patrocinar interesse processual em juízo, tem direito aos
honorários arbitrados na sentença.
10. Apesar da ausência de regulamentação expressa quanto à fixação e pagamento de
honorários dativos no âmbito da Justiça Eleitoral, a questão dos honorários advocatícios dos
defensores dativos tem sido enfrentada, reiteradamente, pelos tribunais superiores,
estabelecendo-se em seus pronunciamentos as regras que servirão de norteamento para a
hipótese vertente.
11. Acerca do quantum a ser arbitrado, anota-se a existência de orientação do TSE no sentido
da adoção dos critérios definidos por ato normativo do CJF, qual seja, a Resolução CJF nº
305/2014 (REspE nº 0000051-53, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 15/12/2017).

Num. 44744970 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
Entendimento consentâneo às teses firmadas no STJ na sistemática de recursos repetitivos
(Tema 984), que norteia a Justiça comum em todo o território nacional (STJ, Terceira Seção,
REsp n. 1656322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019). Precedente deste
Regional.
12. In casu, sopesados os critérios estabelecidos no art. 25 da Resolução CJF nº 305/2014,
tendo em consideração que a matéria eleitoral guarda, per se, maior complexidade, porquanto
refoge aos assuntos corriqueiros do quotidiano forense, além do fato inequívoco de que a
advogada desempenhou o encargo com zelo e eficiência, inclusive cuidando de interpor recurso
para perseguir os interesses processuais de seu patrocinado, fixa-se o valor máximo dos
honorários previstos para “ações criminais” na tabela anexa ao ato normativo, devendo ser
perseguida a execução na Justiça Federal.
13. DESPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO DA
DEFENSORA DATIVA, fixando-se os honorários no valor de R$ 536,83.
(TRE-RJ: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060003946, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso
Henrique Ferreira Barbosa, Publicação: DJE - DJE, 17/03/2023).

Assim, é de se reconhecer, em princípio ao princípio da isonomia e ao princípio da segurança
jurídica, que a aplicação da tabela de honorários da OAB/PR romperia a paridade nas formas de
remuneração dos defensores dativos na Justiça Eleitoral.
Nesse norte, acolhe-se o agravo para passar a adotar a tabela de honorários advocatícios
prevista na Resolução nº 305/2014-CJF, atualizada pela Resolução nº 937/2025-CJF, que
estabelece para a atuação em ações criminais o valor de R$ 309,51 (trezentos e nove reais e
cinquenta e um centavos).
Em suma, o agravo regimental comporta conhecimento e integral provimento.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao agravo interno interposto pela
União, por meio de sua Advocacia-Geral para o fim de revogar o trecho da decisão
monocrática que determinou a intimação da União para o pagamento dos honorários
advocatícios, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para o conhecimento e
processamento de tal pretensão e, também, para modificar o critério de mensuração dos
honorários advocatícios para adotar a Resolução nº 305/CJF e fixar o valor da verba devida ao
defensor dativo em R$ 309,51 (trezentos e nove reais e cinquenta e um centavos).
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44744970 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 14:58:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093014580077400000043682869
Número do documento: 25093014580077400000043682869
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/09/2025 15:33:19
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL (1321)
Nº
0600065-
49.2021.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL - AGRAVADO: GUILHERME KRAVUTSCHKE
GOMES DE ANGELO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.09.2025